Tribunal: STF
Processo: RE 552172
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. PROFESSORA READAPTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CF. SÚMULAS STF 279 E 280. ADI 3.772/DF. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A discussão dos autos, referente à aposentadoria especial de professora readaptada, nos termos do art. 40, § 5º, da CF, foi suficientemente apreciada por esta Turma no sentido de que a análise do apelo extremo envolve a interpretação de direito local (Leis 6.844/86 e 1.139/92) e o reexame de fatos e provas da causa (Súmula STF 279). 




3.  O aresto embargado aplicou corretamente a orientação fixada na ADI 3.772/DF, no sentido de que a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.